Tribunal: TJPA
Processo: 0007757-17.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007757-17.2010.8.14.0006

APELANTE: JOSE ESTEVAM DA SILVA TAVARES, LILIAN REGINA AZEVEDO BRITO DA SILVA, LUIZ PEREIRA DE ARAUJO, MARIA DO ROSARIO PEREIRA ROCHA, LUCIMAR RODRIGUES MAIA DA SILVA, RAIMUNDA ARAUJO DE CARVALHO, MARIA WILMA CARVALHO PINHEIRO, NAZILDA MONTEIRO DA SILVA, JOSIAS SOARES GOMES, ROSANA CORREA DE ALBUQUERQUE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS EM IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO SFH) – COBERTURA SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INÚMEROS SINISTROS – DANOS EVIDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ESTEVAN DA SILVA TAVARES E OUTROS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, proferida nos autos da ação de indenização proposta pelos apelantes em face de
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, que reconheceu a prescrição do direito material da parte autora e, por consequência, julgou extinto o feito nos termos do art. 269, IV c/c art. 286-A, ambos do CPC antigo.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, sustentando, em suma, a inocorrência da prescrição.

Em contrarrazões, a apelada pugna, em suma, pela manutenção integral da sentença.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso,
conheço
da apelação e passo a sua apreciação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência ou não da prescrição na presente demanda.

Saliento que o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição vintenária no presente feito, por considerar que os vícios do imóvel estavam evidentes desde a sua construção, que ocorreu mais de 20 anos antes da propositura da ação.

Com relação ao seguro habitacional, aplica-se o prazo prescricional anual às ações ajuizadas por segurado/mutuário em desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O marco inicial desse lapso prescricional é a ciência inequívoca dos vícios construtivos.

Os apelantes defendem que os danos ao imóvel ocorreram de forma sucessiva e gradual. Alegam que a progressão dos danos deu margem a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando seguidamente a pretensão dos beneficiários do seguro e, por conseguinte, o termo inicial.

Ainda, alegam que não é possível comprovar o momento em que ocorreram os sinistros. Assim, afirmam que a orientação jurisprudencial é no sentido de considerar a negativa da seguradora como termo a quo de contagem do prazo prescricional. Dessa forma, como não houve a negativa da seguradora, não seria possível definir uma data certa para a determinação do termo a quo de fluência do prazo prescricional.

No entanto, observa-se que os apelantes possuíam ciência inequívoca de danos estruturais em seus imóveis, que não eram ocultos, mas sim evidentes, conforme confessam na própria petição inicial:

“Os danos mais comuns nos imóveis dos autores são de ordem estrutural, infiltrações e rachaduras generalizadas nos tetos, pisos e paredes, rachaduras em e rebocos, rebocos esfarelando, madeiramento do telhado e assoalho com apodrecimentos e/ou infestadas de cupins e traças, entre outros mais, danos estes, que devem ser cobertos pelo Seguro Habitacional”.

Mais ainda, confessam que possuem o conhecimento dos danos desde a entrega dos imóveis aos mutuários:

“Tais problemas,
de ordem construtiva
que vem ocorrendo no Conjunto Habitacional onde encontra-se locado os imóveis dos autores, se manifestaram desde à sua entrega aos mutuários, e vem se arrastando por vários e vários anos (...)”.

Uma vez que os apelantes possuíam a ciência inequívoca dos danos estruturais, que não eram ocultos, mas evidentes, forçoso reconhecer a prescrição:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO RESIDENCIAL – DANOS EM IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – COBERTURA SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AÇÃO AJUIZADA 27 ANOS APÓS A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ESCRITA DO SEGURADO SOBRE OS DANOS VERIFICADOS NO IMÓVEL – CLÁUSULA 11ª DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comunicação administrativa não impede a propositura da ação judicial pelo segurado, contudo é de vital importância quando se analisa a prescrição deste direito, pois se não foi formulada previamente, não há causa suspensiva do prazo prescricional, que, por sua vez, transcorre normalmente, desde a data do conhecimento do vício. 2.
Consequentemente, tendo o imóvel sido adquirido na década de 80 e sendo proposta esta ação tão somente em agosto/2011, forçoso reconhecer o implemento da prescrição do direito de ação, pois se os vícios físicos surgiram e foram conhecidos alguns anos depois da comercialização e financiamento, certamente que, passados aproximadamente vinte e sete anos desde então, não há como afastar a presunção lógica de que a demanda só foi proposta quando já havia transcorrido o prazo prescricional ânuo.

(TJ-MS - APL: 00503820420118120001 MS 0050382-04.2011.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 30/01/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019)

Diante da ocorrência da prescrição, constata-se que não há equívoco na sentença combatida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno os apelantes em honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% (Dez por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência das partes (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024